Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733748-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN SUZANA SILVA SANTOS AGRAVADO: OTAVIO TOLEDO GONCALVES, BIANCA MIGUEL POLLA TOLEDO D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que a decisão agravada não indeferiu o pedido de inclusão como dívidas do espólio aquelas tidas com funeral e sepultamento do de cujus, mas requisitou à Polícia Militar do Distrito Federal informações acerca do valor pago por aquela instituição para fins de auxílio- funeral. Em homenagem ao princípio da não surpresa e ante a possibilidade de conhecimento parcial do recurso quando ao referido pedido, intime-se a agravante para que se manifeste nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora